Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-13.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)] ́

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-13.2016.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos.

De acordo com a orientação do STJ, não se considera abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada, quando for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme a Súmula n. 541 do STJ,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000119-13.2016.8.11.0003

APELANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 0000119-13.2016.8.11.0003, 812061 -

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Affonso Flores Schendroski.

AÇÃO
: Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Affonso Flores Schendroski em desfavor de Banco PSA Finance Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a revisão do contrato em discussão para adequação de cláusulas tidas por abusivas e ilegais referentes aos juros remuneratórios.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada para declarar a abusividade e a nulidade dos juros remuneratórios fixados no contrato, notadamente quanto à parcela n. 11, objeto da discussão e, por consequência, requer que seja reformada a sentença impugnada para acolher o pedido de depósito do valor da referida prestação, discriminada no item “c” dos pedidos da inicial.

CONTRARRAZÕES
: Id. 128664651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-13.2016.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada, para declarar a abusividade e a nulidade dos juros remuneratórios fixados no contrato objeto da lide.

A lide advém de supostas cobranças abusivas referentes à taxa de juros remuneratórios no Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 200083489 para aquisição do veículo CITROEN C4 -OP- GLX 2.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPH4567, cor PRETA, RENAVAM 181645459, garantido por alienação fiduciária, pactuado entre as partes em 30/05/2014, no valor de R$9.900,00 para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$357,20, vencimento inicial fixado para 30/06/2014 e final para 30/05/2018. Além de supostos danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor ora Recorrente.

Narra a inicial que o autor apelante, por motivos alheios a sua vontade, não pagou no tempo aprazado a parcela n. 11, vencida na data de 02/05/2015, todavia, continuou com o pagamento das seguintes, contudo, a instituição financeira não disponibilizou o boleto para o pagamento da referida parcela vencida e passou a cobrar juros e encargos abusivos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender se tratar de pedido genérico de revisão contratual, bem assim que não ficou demonstrada abusividade das cláusulas contratuais (juros remuneratórios e capitalização) no período da anormalidade, a ensejar revisão ou descaracterizar a mora.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não se sujeita a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), desse modo a fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula n. 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Registra-se, por outro lado, que, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário, conforme análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Na hipótese concreta, verifica-se do conjunto fático-probatório, notadamente da leitura do contrato entabulado entre as partes, que ficou expressamente pactuada a taxa de 1,67% ao mês e 22,03% ao ano (Id. 124258700 - pág. 22). Todavia, os juros remuneratórios contratados não discrepam da tabela fornecida pelo BACEN no período (30/05/2014) para esta modalidade de contrato (1,04%), financiamento para aquisição de imóvel pessoa física (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

No que se refere à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE n. 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP n. 2.170/2001:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidadeeconômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória n. 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre no caso analisado.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato bancário em apreço, contém previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (1,67% ao mês e 22,03% ao ano).

Dessa forma, a previsão de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, que foi devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 541, pelo que não há falar em ilegalidade em sua cobrança.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS - PEDIDO GENÉRICO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 114681053 - fls. 23 a 27, cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, no item 8.1 – Do Pagamento, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela Price, novamente sem razão o Apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (N.U 0009852-11.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – JUROS DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”

“Considera-se lícita a cobrança de juros de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”

Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Assim, não comporta reformas a sentença impugnada que registrou:

“A situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Dessa forma e, por consequência, não cabe falar em depósito do valor incontroverso da parcela n. 11 e de indenização por danos morais.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. AMPARADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NAS REGRAS DE DIREITO COMUM, A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS BANCÁRIOS É JURIDICAMENTE POSSÍVEL. TODAVIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, É IMPOSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE OFÍCIO. SÚMULA No 381 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A LEI No 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC) É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PORTANTO, APLICA-SE AOS CONTRATOS OBJETO DA REVISÃO. SÚMULA No 297 DO STJ. NO ENTANTO, A SUA INCIDÊNCIA DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. (...)
TENDO EM VISTA QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU CONFIGURADA ABUSIVIDADE QUE ENSEJASSE A REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO, NÃO HÁ FALAR EM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
NO PONTO, APELO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível, No 50099205720198210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 15/12/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, em consonância com o entendimento do STJ, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022